Tribunal: TJSP
Processo: 0002516-43.2014.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de pessoas e com abuso de confiança - Questão prejudicial ao mérito - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da ré Valentina, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito de seu recurso.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de pessoas e com abuso de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de pessoas e com abuso de confiança - Questão prejudicial ao mérito - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da ré Valentina, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito de seu recurso.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de pessoas e com abuso de confiança Autoria e materialidade demonstradas quanto ao corréu Emerson - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos adequados - Redução apenas do valor da prestação pecuniária - Recurso parcialmente provido.